Tribunal: TJBA
Processo: 8055351-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055351-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EVERALDO PEREIRA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM VIRTUDE DO TEMA 20 NUGEPNAC. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c restituição de valores e danos morais, que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, visando suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A análise dos autos revela que o autor reconhece ter firmado o contrato, tendo recebido os valores contratados, mas alega ausência de informações claras quanto às condições da avença, especialmente sobre a natureza da operação com RMC.

5. A instituição financeira apresenta documentos que evidenciam a contratação e a execução do contrato, incluindo termo assinado, movimentações bancárias e gravações telefônicas, indicando, em tese, a ciência do consumidor.

6. A controvérsia acerca do eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, inviabilizando, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A existência de contrato assinado, movimentações financeiras e gravações da transação fragiliza a verossimilhança da alegação de vício de consentimento.

3. A discussão acerca do alegado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável exige instrução probatória mais aprofundada, sendo inviável sua resolução em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000205129471001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 03.02.2021; TJ-RS, AI nº 53056367020238217000, Rel. Des. Ana Lúcia C. P. V. Rebout, j. 15.04.2024.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2